Tribunal: TJMT
Processo: 1015779-32.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015779-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[A. C. F. R. - CPF: 091.202.121-78 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OVERBOOKING (PRETERIÇÃO INVOLUNTÁRIA) – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
–
SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes deste Sodalício, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015779-32.2024.8.11.0041

APELANTE: A. C. F. R, REPRESENTADA POR SEU GENITOR PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
A.C.F.R
., menor impúbere, representada por seu genitor
PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA
, contra a
sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
,
lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos

iniciais
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais que em
26/11/2021
, após realizar o check-in e enquanto aguardava na sala de embarque do aeroporto de
Salvador/BA
para retornar a
Cuiabá/MT
, foi vítima da prática de
overbooking
pela companhia aérea, sendo informada da preterição apenas no momento do embarque, o que lhe causou atraso de cerca de
seis horas
até o novo voo, sem que a ré prestasse qualquer assistência material (voucher alimentação) ou compensação financeira, conforme previsto na
Resolução n.º 400/2016 da ANAC.

Sustenta que a sentença incorreu em
erro de fato

e de direito
ao confundir os institutos do
“overbooking”
e do
“atraso de voo”
, tratando situações distintas como equivalentes.

Argumenta que a causa de pedir não decorre de atraso, mas de
preterição involuntária de embarque
, hipótese disciplinada pelos
arts. 22 a 24 da Resolução ANAC nº 400/2016
, que impõe a transportadora o dever de compensação financeira imediata ao passageiro preterido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo overbooking, ante a falta de compensação financeira prevista no art. 24 da Resolução 400/2016 ANAC, bem como requer a inversão da sucumbência, com a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência (Id. 311764874).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, em que negou a ocorrência do overbooking, afirmando que a alteração decorreu de
reprogramação do voo
em razão de manutenção não programada e do suposto
atraso do passageiro
no check-in, razão pela qual, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 311764880).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 316721860).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 311764877.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto.

Cinge-se dos autos que
A. C. F. R,
representada por seu genitor
PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA,
ajuizou a presente ação em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando que viajou junto com seu genitor em 26/11/2021, e à época estava com 3 anos de idade.

Afirma que após realização do check-in e enquanto aguardava na sala de embarque em Salvador/BA para retornar a Cuiabá/MT, foi vítima da prática de overbooking pela companhia aérea.

Afirma que, apesar de ter chegado ao aeroporto às 14h00, somente conseguiu embarcar às 19h55, em outro voo.

Acrescenta que a companhia aérea não lhe forneceu qualquer assistência para alimentação, voucher ou compensação financeira pelo transtorno causado, o que contraria a legislação da ANAC. Requer a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos

iniciais
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, e, inconformada com os contornos da sentença, a parte autora recorre com o presente apelo, ratificando os argumentos expostos na inicial.

Pois. Considerando os argumentos expostos nas razões recursais juntamente com os documentos anexados ao feito, entendo que é caso de dar
provimento
ao recurso.

Explico:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea pela
preterição involuntária de embarque (overbooking) da parte autora
, sem o pagamento da
compensação financeira prevista no art. 24 da Resolução n.º 400/2016 da ANAC
, e à consequente configuração de
dano moral indenizável
.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

O
overbooking
, prática consistente na venda de passagens em número superior à capacidade da aeronave, caracteriza inequívoca
falha na prestação do serviço
, sendo evento típico do
fortuito interno
, cujo risco é inerente à atividade empresarial e, portanto,
não exime o transportador da responsabilidade civil
,
nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
.

Conforme dispõe o
art. 22 da Resolução ANAC nº 400/2016
, configura-se a preterição quando o transportador deixa de transportar passageiro que se apresentou para o embarque no voo originalmente contratado, impondo o
art. 24
da mesma norma o dever de
compensação financeira imediata
, além das medidas de assistência material e reacomodação.

No caso concreto, restou incontroverso que a menor autora, acompanhada de seus familiares, apresentou-se pontualmente para o embarque, após o devido check-in, sendo informada no portão de embarque de que não poderia embarcar no voo contratado, em razão da
prática de overbooking
, sendo realocada para outro voo com
espera de aproximadamente seis horas
no aeroporto de Salvador/BA.

Importante registrar que a parte autora acostou aos autos vídeos onde demonstra que houve preterição, vez que comprova a ocorrência de embarque no voo de outros passageiros e parte requerida não fez prova em contrário para comprovar a inocorrência de overbooking.

A sentença, contudo, incorreu em equívoco ao tratar a hipótese como simples
atraso de voo
, afastando a incidência da norma específica que disciplina a preterição involuntária. Tal distinção é fundamental, pois o
overbooking
configura ato ilícito autônomo, prescindindo da comprovação de atraso ou de perda de conexão, bastando à demonstração da recusa de embarque ao passageiro que se apresentou em conformidade com as regras contratuais.

Portanto,
a ilicitude está configurada
desde o momento em que a empresa aérea, após admitir o embarque do passageiro (check-in realizado), o exclui unilateralmente do voo, sem observância das medidas compensatórias e assistenciais obrigatórias.

A falha na prestação de serviço é incontestável, pois o passageiro foi impedido de embarcar sem que houvesse voluntariedade ou sequer negociação de compensação.

A alteração repentina do voo e o overbooking, que resultaram em um atraso de aproximadamente 06 horas na chegada ao destino final, e a ausência de assistência material, geraram à consumidora sofrimento psicológico, angústia e frustração, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1045125-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
Direito civil. Apelação cível.
Transporte aéreo. Alteração de voo, terminal e overbooking. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado.
Valor da indenização. Razoabilidade e proporcionalidade. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela requerida contra sentença que, em ação indenizatória de atraso de voo, acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alega que agiu em conformidade com a legislação, que a preterição de embarque se deu por segurança operacional, o que configura excludente de responsabilidade, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se a analisar a responsabilidade da companhia aérea pelos transtornos causados à passageira e a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, e o argumento de “segurança operacional” constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar.

4. A alteração repentina do voo, mudança de terminal e o
overbooking, que resultaram em um atraso de aproximadamente 14 horas na chegada ao destino final, e a ausência de assistência material, geraram à consumidora sofrimento psicológico, angústia e frustração, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

5. A quantificação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 10.000,00 se mostra excessivo. A indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, montante considerado suficiente para compensar a lesada e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido”
(N.U 1001886-40.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, é dever da empresa aérea minimizar os prejuízos causados aos passageiros, contudo, não houve qualquer medida por parte da empresa para mitigar os transtornos suportados pela autora e sua família, vez que nenhuma assistência foi prestada, não houve oferta de alimentação, conforto ou alternativa para reduzir o impacto da demora, assim, tem-se que a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenado a requerida ao pagamento da
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, invertendo o ônus de sucumbência, para condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025